Tribunal: TJPA
Processo: 0009460-64.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009460-64.2016.8.14.0008

APELANTE: LUAN PABLO DE SOUZA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. APELO IMPROVIDO. UNÂNIME.

Em atendimento ao princípio da reserva legal, o verbete sumular 231 do STJ visa garantir o respeito a sanção mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”. Desta feita, correto está o juiz ao deixar de proceder a diminuição da reprimenda, em face desta atenuante. Precedentes.
Recurso

conhecido

e improvido. Decisão

unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer

do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LUAN PABLO DE SOUZA LIMA
,

inconformado com a r. sentença que o condenou
à pena de quatro anos de reclusão, em regime aberto, mais cem dias-multa, pela prática do crime de roubo simples, tipificado no art. 157,
caput
, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação,
objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM
. Juízo

de

Direito da Vara Penal da Comarca de Barcarena/PA.

Em suas razões, a defesa
postulou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, não obstante o óbice contido na Súmula 231 do STJ.
Ao final, pugnou pelo
provimento
do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e improvimento do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou também pelo
não provimento

do

recurso
de
apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e faço uma
síntese
dos fatos constantes do processo.

Na sentença, o
delito foi assim narrado
,
verbis
:

“[...] Narra a inicial que no dia 06/08/2016, por volta das 11:30hs, o denunciado LUAN PABLO DE SOUZA LIMA subtraiu, mediante grave ameaça, uma mochila preta, um notebook preto, marca ACER, da vítima Luis Carlos Pereira da Silva Filho, bem como o importe de R$ 200,00 (duzentos reais) do estabelecimento comercial KAKÁ VARIEDADES, localizado na Rua Santo Antônio, neste município. Apurou-se que o denunciado adentrou no referido estabelecimento comercial, o qual pertencia a família da vítima Luis Carlos Pereira da Silva Filho, momento em que simulou estar armado para efetuar a mencionada subtração, evadindo-se, em seguida, do local, porém, foi perseguido por populares. Por fim, o acusado jogou os bens subtraídos no chão, durante a perseguição, permitindo com que fossem recuperados, sendo que, logo em seguida, ele foi preso pela polícia militar, quando tentava se esconder em uma casa abandonada. Desta feita, o denunciado foi conduzido para a Delegacia de Polícia, local onde a vítima reconheceu o acusado e foram adotadas as providências cabíveis [...]”

DA DOSIMETRIA DE PENA

A defesa postulou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, não obstante o óbice contido na Súmula 231 do STJ.

No entanto, adianto que razão não lhe assiste.

Em atendimento ao princípio da reserva legal, o mencionado verbete sumular visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra
tão somente na terceira fase da dosimetria,

a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”.

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero.
[...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

“E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO.
I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena.
II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2016)”

Desta feita, correto está o juiz ao deixar de proceder a diminuição da pena,
em face desta atenuante
, não havendo violação a nenhum dos princípios constitucionais mencionados nas razões.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/11/2023